Tribunal: TJMT
Processo: 1022897-30.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022897-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[YAN GEOVANI SIQUEIRA DA LUZ - CPF: 731.980.131-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO: REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 10 ANOS CONTADOS DO EFETIVO PREJUIZO – REJEITADA – MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deferida a justiça gratuita à autora, incumbe à parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação

do benefício, com a comprovação da alteração da situação econômica.

Não configurada a decadência/prescrição, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

“(...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. (...)” (AgInt no AREsp 1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021).

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Apelação Nº 1022897-30.2022.8.11.0041

Apelante
: Yan Geovani Siqueira da Luz

Apelado
: Banco BMG S.A.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de

Yan Geovani Siqueira da Luz.

Ação
: Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição e Danos Morais, que move em face de
Banco BMG S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observado a gratuidade de Justiça.

Apelação
(Id. 215555183): Afirma a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que não teve intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado e defende que foi induzido ao erro por falha na informação da oferta.

Aduz que é caso de reconhecer a abusividade na contratação com a nulidade do contrato, bem assim para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

Pugna pelo provimento do recurso
, bem como requer a condenação do banco em restituir em dobro os valores excedentes descontados, indenização em dano moral, honorários sucumbenciais e os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões:
Preliminarmente impugna a Gratuidade de Justiça da parte autora. Suscita prejudicial de mérito em decorrência de prescrição parcial, porquanto argumenta que Apelante discute contrato celebrado com o Banco BMG em 23/01/2015 e a presente demanda foi distribuída em 22/06/2022, a par disso requer que o prazo deve se limitar ao período de 22/06/2017 até a presente data.

Sustenta prejudicial de mérito da Decadência, alega que a parte autora distribuiu a presente ação em 22/06/2022, mais de 07 anos após a contratação, afirma que a pretensão do apelante, se encontra atingida pela decadência. E no mérito, pelo desprovimento (Id. 215555187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR
-
Impugnação
à concessão de assistência judiciária

Em contrarrazões, o
Banco BMG S.A.
suscita preliminar de impugnação à gratuidade da justiça (Id. 215555187).

Alega que a justiça gratuita deferida é indevida, ao argumento de que está baseada em simples declaração de hipossuficiência desacompanhada de provas.

Acerca do pedido de
justiça

gratuita
, dispõe o art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Com efeito, em que pese o disposto no referido artigo, é certo que o benefício da
justiça

gratuita
deve ser deferido com cautela e parcimônia, para o fim de cumprir o papel a ela imposta, vale dizer, possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condições financeiras, o acesso ao Poder Judiciário.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o deferimento do pedido de justiça
gratuita
depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Do exame, em que pesem as alegações do banco, não se verifica qualquer informação hábil a afastar a hipossuficiência declarada pela autora, especialmente pelo fato de que esta trouxe aos autos documentos que corroboraram com a hipossuficiência pleiteada e não houve comprovação de alteração da situação econômica.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar
.

É como voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - Decadência

O banco suscita prejudicial de mérito de decadência, porquanto alega que a contratação foi firmada em 23.01.2015 e que a ação apenas foi distribuída em 22.06.2022, mais de 07 anos depois.

A matéria da decadência está regulamentada pelo Código Civil, em seu artigo 178:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessar;

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade”.

No caso, os descontos na folha de pagamento da parte autora tiveram início em junho/2015 (Id. 215555158 - Pág. 2) e foram realizados até a data da propositura da presente ação, em abril/2022 (Id. 215555158 – Pág. 31).

No entanto, não comporta acolhimento a prejudicial de mérito suscitada, porquanto se trata se obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.

Dessa forma, não configurada a decadência, já que a cada novo desconto, renova-se o período de decadência, bem como porque ao momento do ajuizamento da ação, o contrato estava em vigência.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECADÊNCIA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA - TRATO SUCESSIVO - RESTITUIÇÃO IMPORTÂNCIAS - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES - - JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA- ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM ÀS VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIAS,

MULTA E JUROS MORATÓRIOS LEGAIS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
Não há decadência em prestações de trato sucessivo uma vez que com a percepção periódica das parcelas, renova-se a cada mês o prazo decadencial para ajuizamento da ação.
(...)” (TJMT, AP 1014381-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Ainda:

“
DECADÊNCIA
/PRESCRIÇÃO –
Situação não ocorrente
–
Cartão de crédito – Contrato de trato sucessivo
– Argumento rejeitado. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – Cartão de crédito com reserva de margem consignável em benefício previdenciário (RMC) – Prova da contratação –– Não ocorrência de ilegalidade – Impossibilidade de que se autorize indenização por dano moral, ausente ilícito respectivo – Desacolhimento do pedido – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido” (TJSP; Apelação Cível 1001678-52.2017.8.26.0288; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

É como voto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição parcial, ao argumento de que o contrato foi firmado em 23.01.2015 e a distribuição da ação somente ocorreu em 22.06.2022.

Acerca da matéria, verifica-se que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1047022-33.2020.8.11.0041, firmou entendimento acerca da presente matéria, momento em que ficou pacificado o prazo prescricional e o termo de início de contagem da prescrição. Colaciona-se fragmento:

“(...) considerar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contados da data do efetivo pagamento, conforme lição recentíssima do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Salienta-se, ainda, que o entendimento restou confirmado em recentíssima técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1001001-91.2023.8.11.0041, de relatoria da e. Desa. Serly Marcondes Alves.

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento da parte autora tiveram início em junho/2015 (Id. 215555158 - Pág. 2) e foram realizados até a data da propositura da presente ação, em abril/2022 (Id. 215555158 – Pág. 31).

Portanto não há parcelas descontadas há
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da ação.

Posto isso,
rejeita-se a prejudicial de mérito
.

VOTO

Apelação de

Yan Geovani Siqueira da Luz.

Ação
: Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição e Danos Morais, que move em face de
Banco BMG S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, observado a gratuidade de Justiça.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias do histórico de empréstimo consignado, extrato bancário e outras documentações que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em seu benefício previdenciário (Id. 215555158). Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias do termo de adesão supostamente firmado entre as partes, além de cópias dos documentos pessoais da parte autora, e outras documentações relativas a cartão de crédito consignado (Id. 215555174), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício da parte requerente na forma como foi realizado.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que a consumidora acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento do autor a título de cartão de crédito consignado.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado para a modalidade à época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, após a devida compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024